Tribunal: TJDFT
Processo: 0702009-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. ÔNUS FINANCEIRO DA PRODUÇÃO DA PROVA. PROVA DETERMINADA DE OFÍCIO PELO JUIZ. ART. 95 DO CPC. RATEIO ENTRE AS PARTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Deve-se conhecer do recurso, ante a mitigação da taxatividade do rol de cabimento de agravo de instrumento, definida pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 988), uma vez que o não pagamento dos honorários periciais conforme disposto na decisão agravada acarretará a preclusão da prova.
2. No caso concreto, como se observa na decisão recorrida, a perícia foi decretada de ofício pelo magistrado. Assim, em atendimento ao art. 95, do CPC, os custos da perícia devem ser rateados igualmente entre as partes.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.